Tribunal: TJMT
Processo: 1024450-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024450-12.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI - CPF: 216.278.648-65 (ADVOGADO), JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.226.391-53 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– DIREITO ADMINISTRATIVO – PERCEPÇÃO DE VANTAGENS – SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – COORDENADOR PDA-CNE-I
–
LEI Nº 7.299/2000 – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N. 005/2004 – REVOGADO PELOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 008/2010 E 009/2010 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ÉPOCA DA REVOGAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Não há dúvida, deve prevalecer a regra de que
somente o servidor que preenchia os requisitos exigidos
à época da revogação
faz jus à estabilidade financeira decorrente do exercício do cargo em comissão
.

Conforme a própria planilha apresentada na impetração o impetrante exerceu a função PDA-CNE-I a partir de 1º de março de 2011, ou seja, não teria direito líquido e certo à incorporação da função gratificada aos seus proventos, pois o benefício da incorporação extinguiu-se em 14 de julho de 2000, com a publicação da Lei nº 7.299/2000, assim quando da extinção do benefício da incorporação ainda não havia completado o lapso temporal exigida pela norma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
João Bosco Monteiro da Silva Junior
, contra ato coator da
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consistente na violação do direito líquido e certo do impetrante, ante a não concessão da percepção de vantagem remuneratória relativa ao cargo de Coordenador PDA-CNE-I, no ato de concessão da aposentadoria por invallidez ao impetrante.

Aduziu para tanto que é Técnico Judiciário – PTJ, integrante dos quadros do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, classificado junto a Secretaria do Tribunal de Justiça, Classe “D”, Nível XI, sendo aposentado por invalidez, através do Ato n. 1062/2020-CM, de 04 de agosto de 2020.

Asseverou que diante da grave doença que o acomete (neoplasia maligna), a sua aposentadoria por invalidez foi concedida com proventos integrais, como Técnico Judiciário – PTJ, Classe “D”, Nível XI, com a incorporação em seus vencimentos do PJCNE-III.

Entretanto, afirmou que durante sua vida funcional desempenhou diversos cargos e funções comissionadas que totalizaram aproximadamente 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias. Exercendo o cargo de Coordenador PDA-CNE-I, da Coordenadoria Judiciária, a partir de 1º de março de 2011, conforme Portaria n. 175/2011/CRH, de 28 de fevereiro de 2011, revogada, a partir de 1º de março de 2013, pela Portaria n. 198/2013-DRH. Desta forma, o cargo PDA-CNE-I foi exercido pelo período de 02 (dois) anos, bem como existindo dentre os demais cargos o exercício de 05 (cinco) anos consecutivos ou o lapso de 10 (dez) anos intercalados.

Aduziu, assim que nos termos do Enunciado Orientativo n. 005/2004, faria jus a incorporação da mencionada vantagem remuneratória relativa a esse cargo.

Salientou que a incorporação teria ocorrido quando o servidor ainda estava na ativa, sendo que as contribuições previdenciárias dela sempre tiveram como base de cálculo todo o valor recebido – salário de carreira somado à incorporação –, assim de modo a preservar o princípio contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. Deste modo, não há que se alegar discricionariedade do poder público.

Ao final requereu a concessão de liminar, para que enquanto não houver decisão definitiva no presente
mandamus
, que se determine a incorporação das vantagens remuneratórias cargo de coordenador PDA-CNE-I, da Coordenadoria Judiciária e, no mérito, a concessão da segurança para o fim de incorporação das vantagens remuneratórias do cargo de coordenador PDA-CNE-I (id. 67342993).

A inicial veio instruída com os documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 67860486.

A autoridade impetrada prestou as informações id. 69029979.

A Procuradoria Geral do Estado, através da eminente Procuradora do Estado Denise Costa Santos Borralha, manifestou pela ratificação de todos os fatos e fundamentos jurídicos apresentados nas informações apresentada pela Autoridade indicada como coatora, ou seja, pela denegação da ordem mandamental (id. 73557459).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 76470475), pois
exerceu a função de “Coordenador PDA-CNE-I” no período de 01 de março de 2011 a 1º de março de 2013 e faria jus ao benefício o servidor que preenchesse os requisitos à época da revogação, o que não é o caso dos autos.

É o que cumpre a relatar.

Determino
o encaminhamento a Secretaria do Órgão Especial
para as providências necessárias
.

Após, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá,
31
de agosto de 2021.

Desembargador

MÁRCIO VIDAL

Relator em Substituição Legal

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
João Bosco Monteiro da Silva Júnior
contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de incorporação de percepção de vantagem remuneratória relativa ao cargo de confiança “Coordenador PDA-CNE-I”, no ato de concessão de sua aposentadoria por invalidez.

O Impetrante relatou ser servidor público integrante dos quadros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e ocupar o cargo de “Técnico Judiciário” na Secretaria do Tribunal de Justiça. Informa ter sido aposentado por invalidez, conforme decisão do Presidente do Tribunal de Justiça – Ato nº 1062/2020-CM, de 20.08.2020. Em virtude do diagnóstico de
“neoplasia maligna”
, sua aposentadoria por invalidez foi concedida com proventos integrais como
“Técnico JudiciárioPTJ, da Secretaria do Tribunal de Justiça, Classe “D”, Nível XI, com a incorporação em seus vencimentos do PJCN-III”
.

Narrou que durante sua vida funcional desempenhou diversos cargos e funções distintas, dentre os quais o cargo de
“Coordenador PDA-CNE-I, da Coordenadoria Judiciária, a partir de 1º de março de 2011, conforme Portaria n. 175/2011/CRH, de 28 de fevereiro de 2011. Revogada, a partir de 1° de março de 2013, pela Portaria n. 198/2013- DRH, de 1º de março de 2013”.

Alegou que, nos termos do Enunciado Orientativo/Súmula nº 005/2004 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, faz jus a incorporação da vantagem remuneratória relativa a este cargo
“ao invés daquela concedida no ato de sua jubilação”
.

Assim, fundamentou seu direito no artigo 220 da Lei Complementar nº 04/1990 e aduziu possuir o direito líquido e certo à incorporação da gratificação referente ao cargo exercido pelo período de 02 (dois) anos ininterruptamente.

Portanto, requereu a concessão da segurança, a fim de incorporar as vantagens remuneratórias do cargo de “Coordenador PDA-CNE-I” em sua aposentadoria (id. 67342993)

Pois bem.

Em 04 de agosto de 2020 o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exarou o Ato n. 1062/2020-CM, tendo em vista a decisão proferida nos autos de Pedido de Aposentadoria por Invalidez n. 32/2020 (CIA 0021163-58.2020.8.11.0000), concedendo ao impetrante a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, com as vantagens do Cargo de Classificador – PJCNE-III.

Contudo, o impetrante objetiva a incorporação da percepção das vantagens do cargo de Coordenador PDA-CNE-I, eis que exerceu-o pelo período de 02 (dois) anos, entre o período de 1º de março de 2011 à 1º de março de 2013, existindo dentre os demais cargos o exercício de 05 (cinco) anos consecutivos ou o lapso de 10 (dez) anos intercalados.

Nas informações a autoridade impetrada consignou que:

“
De início, cumpre traçar um breve histórico do benefício de percepção de vantagens dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente destinado aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, o benefício foi instituído pela Lei Estadual n. 5.098/86, in verbis:

Art. 4º Os servidores efetivos da Secretaria do Tribunal de Justiça que por cinco anos ininterruptamente ocuparem cargo de provimento em Comissão ao se afastarem do mesmo, farão jus às suas respectivas vantagens.

Após, a Lei Estadual n. 6.614/94, que dispôs sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deu novos contornos ao instituto, ampliando sua aplicação aos servidores da Primeira Instância, in verbis:

Art. 45 O servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus às suas respectivas vantagens.

Após, com o advento da Lei Estadual n. 7.299/2000 , o benefício da incorporação foi expressamente extinto, senão vejamos:

Art. 1º Ficam revogados o Art. 4º da Lei nº 5.098, de 17 de dezembro de 1986, e o Art. 45 da Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-PCCS.

Outro marco importante que merece ser destacado foi a edição, nos idos de 2004, dos Enunciados Orientativos/Súmulas n. 001/2004, 004/2004 e 005/2004 (Diário da Justiça de 16.9.2004), tratando do benefício da incorporação, in verbis:

Enunciado Orientativo/Súmula n. 001/2004

“O servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Mato-grossense ou declarado estável no serviço público dessa unidade federativa, em decorrência do preceito contido no Artigo 19 do ADCT, quando em exercício de cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei n. 6.614/94), faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário para a obtenção do benefício, tenha ocorrido após a vigência da Lei revogadora (Lei n. 7.299, de 14/7/2000).”

Enunciado Orientativo/Súmula n. 004/2004

“O servidor do Poder Judiciário que não era efetivo à época da revogação do art.45 da Lei n. 6.614/94, de 22/12/94, através da Lei estadual n. 7.299/2000, de 14/7/2000, contudo, já tinha sido aprovado em Concurso Público, realizado antes da revogação da lei, estando no aguardo de ser chamado para a nomeação, faz jus à incorporação das vantagens do cargo, restando evidenciado o atraso da administração nos procedimentos que envolvem o concurso público.”

Enunciado Orientativo/Súmula n. 005/2004

“Servidor efetivo à época da revogação da Lei que veio a completar o período de 05 (cinco) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança após a revogação da Lei tem direito à percepção de vantagens.”

Os indicados enunciados orientativos/súmulas foram revogados em 2010, com a edição de dois novos enunciados orientativos sobre a matéria, publicados na edição n. 8499 do Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizada em 31.01.2011, quais sejam:

“Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/2010

Tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à incorporação previsto no revogado art. 45 da LE nº 6.414/94, restam revogados os Enunciados Orientativos nºs 001, 004 e 005, aprovados em 19.08.2004 .”

“Enunciado Orientativo/Súmula nº 012/2010

As incorporações de vantagens concedidas aos servidores do Poder Judiciário com arrimo nos Enunciados Orientativos nºs 001, 004 e 005, todos de 2004, são passíveis de anulação pela Administração, desde que não tenham sido confirmadas pelo Poder Judiciário em processo judicial com sentença transitada em julgado, nem estejam protegidos pela decadência prevista no art. 26 da LE nº 7.692/2002 (com redação dada pela LE nº 9.473, de 06.12.2010)”

Traçado o histórico do benefício, passa-se a abordar o caso do Impetrante.

Ele foi aposentado no cargo de Técnico Judiciário-PTJ por meio do Ato n. 1062/2020-CM, de 04 de agosto de 2020, com as vantagens do cargo de Classificador – PJCNE-III, benefício que lhe foi concedido pelo egrégio Conselho da Magistratura em sessão ocorrida na data de 21.09.2004. Eis os cargos comissionados desempenhados pelo Impetrante até o deferimento da incorporação:

Cargo/Símbolo

Período

Tempo

Chefe de Divisão PJCNE- V

01.03.1999 a 02.04.2000

398 dias = 1 ano, 1 mês e 4 dias

Classificador PJCNE- III

03.04.2000 a 05.05.2003

1127 dias = 3 anos, 1 mês e 2 dias

Diretor de Departamento PJCNE- II

06.05.2003 a 15.12.2004

589 dias = 1 ano, 7 meses e 9 dias

Diretor de Departamento PJCNE- II

16.12.2004 a 10.05.2006

510 dias = 1 ano, 4 meses e 24 dias

TOTAL: 2627 dias ou 7 anos, 2 meses e 11 dias

Como se percebe, o servidor foi beneficiado com a regra contida nos Enunciados Orientativos/Súmulas n. 001/2004 e 005/2004, transcritos anteriormente, uma vez que já era servidor efetivos quando da edição da lei revogadora do benefício da incorporação (14.07.2000) e estava em exercício de cargo comissionado, vindo a completar o quinquênio legal posteriormente.

É bem verdade, ademais, que o servidor exerceu, até a sua aposentadoria, vários outros cargos comissionados ou funções de confiança, inclusive o cargo de Coordenador PDA-CNE-I, contudo após período de interrupção em relação ao tempo contido na tabela anterior e ainda com novas interrupções entre eles, senão vejamos:

Cargo/Símbolo

Período

Tempo

Supervisor PJCNE- I

01.03.2007 a 24.05.2007

84 dias = 2 meses e 25 dias

Interrupção

Assistente da Escola PDA - CNE - VIII

09.09.2008 a 31.10.2008

52 dias = 1 mês e 22 dias

Interrupção

Coordenador PDA - CNE - I

01.03.2011 a 28.02.2013

730 dias = 1 ano, 11 meses e 30 dias

Auditor Gestão 1ª Instância PDA - FC

01.03.2013 a 25.02.2015

726 dias = 1 ano, 11 meses e 27 dias

Gestor Administrativo 3 PDA – FC

26.02.2015 a 27.04.2015

60 dias = 2 meses e 1 dia

Gestor Administrativo 1 PDA – FC

28.04.2015 a 05.08.2020

1926 dias = 5 anos, 3 meses e 8 dias

Tão importante ou mais que as interrupções, tem-se que os cargos elencados na tabela acima, uma vez que exercidos após a edição da Lei Estadual n. 7.299/2000, que extinguiu o benefício da incorporação, não podem ser utilizados para a concessão da percepção de vantagens ou para a alteração do cargo incorporado.

Há ainda que se ponderar, por relevante, que o cargo de Coordenador PDA-CNE-I, o qual almeja incorporar o Impetrante, foi exercido após a revogação do Enunciado Orientativo/Súmula n. 005/2004 , utilizado como fundamentação em sua inicial, que se deu em 2010, como visto anteriormente.

Não há, portanto, direito líquido e certo que ampare a percepção de vantagens do cargo de Coordenador PDA-CNE-I pelo Impetrante...”
(id. 69029979).

Observa-se dos autos que o impetrante não requereu na via administrativa a pretensão requerida no presente
mandamus
, eis que no Pedido de Aposentadoria n. 32/2020 (CIA 0021163-58.2020.8.11.0000), tendo somente requerido a aposentadoria por invalidez (id. 67342996).

Noutro ponto, importante frisar o histórico de percepção de vantagens no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo que vale reproduzir aqui, na íntegra, os artigos de lei, revogado e revogador, respectivamente:

“Art. 45. O servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus às suas respectivas vantagens” (LE nº 6.614/94).

“Art. 1º Ficam revogados o art. 4º da Lei nº 5.098, de 17 de dezembro de 1986, e o art. 45 da Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-PCCS” (LE nº 7.299/2000).

N
o ano de 2004, o Tribunal Pleno deste Sodalício, por maioria de votos, aprovou sete (07)
Enunciados Orientativos
–
com
status
de
súmulas administrativas -
, garantindo aos servidores
direito
à incorporação salarial prevista no artigo 45 da Lei Estadual n. 6.614/1994,
pelo fato de estarem no exercício de cargo comissionado (ou de cargo de confiança) à época em que o Poder Legislativo Estadual ditou a norma revogadora, independentemente de, à época, terem ou não completado o requisito temporal.

Em diversos pronunciamentos esta Egrégia Corte, já se manifestou no sentido de não ser possível reconhecer aos servidores do Poder Judiciário o direito à incorporação da vantagem quando, à época da entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.299/2000, ainda não havia sido implementado o requisito temporal do artigo 45 da Lei Estadual n. 6.614/1994.

No mesmo diapasão, no ano de 2010, julgando a Questão de Ordem suscitada pelo Desembargador Paulo da Cunha, no Recurso Administrativo contra Decisão do Egrégio Conselho da Magistratura n. 13/2009 (relatora a eminente Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas), este Tribunal Pleno aprovou novos Enunciados Orientativos,
revogando
os Enunciados Orientativos 1, 4 e 5, reconhecendo a ilegalidade dos atos de incorporação de vantagens concedidos aos servidores do Poder Judiciário com fulcro nestes Enunciados – e determinando suas anulações.

Ou seja, os Enunciados 1, 4 e 5, de 18/4/2004, que, a princípio, reforçaram o deferimento de inúmeros desses pedidos,
foram revogados
pelos novos enunciados administrativos, editados pelo Tribunal Pleno em 2010, os quais orientam pela incompatibilidade dos artigos 45 da L. 6.614/94 e 220 da LC 4/90, com a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, como se constata,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo/Súmula nº 008/2010: Tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à incorporação previsto no revogado art. 45 da LE nº 6.414/94, restam revogados os Enunciados Orientativos nºs 001, 004 e 005, aprovados em 19.08.2004.”

“Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/2010: O art. 140, parágrafo único, “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e o art. 220 da LCE nº 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2º do art. 40 da CF/1988. Precedente do STF.”

Hoje, não há dúvida, deve prevalecer a regra de que
somente o servidor que preenchia os requisitos exigidos
à época da revogação
faz jus à estabilidade financeira decorrente do exercício do cargo em comissão
.

Conforme a própria planilha apresentada na impetração o impetrante exerceu a função PDA-CNE-I a partir de 1º de março de 2011, não teria, a princípio, direito líquido e certo à incorporação da função gratificada aos seus proventos, pois o benefício da incorporação extinguiu-se em 14 de julho de 2000, com a publicação da Lei nº 7.299/2000, assim quando da extinção do benefício da incorporação ainda não havia completado o lapso temporal exigida pela norma.

Considerando que o benefício da incorporação extinguiu-se em 14 de julho de 2000, com a publicação da Lei nº 7.299/2000, a pretensão da requerente não tem procedência, pois quando da extinção do benefício da incorporação ainda não havia completado o lapso temporal exigida pela norma.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – DECISÃO DO PLENO DESTE TRIBUNAL A CONFIRMAR A ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES – ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – REJEIÇÃO – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 220 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 – DESCABIMENTO – NORMAS QUE, A DESPEITO DE TEREM APLICABILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, ENCONTRAVAM-SE REVOGADOS AO TEMPO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 009/2010 DESTE PLENÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA E ESCORREITA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO E. STF E DO ENUNCIADO 011/2010 DESTE TRIBUNAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.

1. A lei estadual nº 7.299/00 não padece de vício formal subjetivo, pois, consoante já proclamaram o colendo STJ e este egrégio Tribunal, “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência (...)” (STJ, RMS 20.669/MT e RMS 21945/MT).

2. O art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00. Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo à incorporação pretendida.

3. A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subseqüente à revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94.

4. Os artigos 140 da Constituição Estadual e 220 da Lei Complementar nº 04/90, a despeito de terem aplicabilidade restrita às hipóteses de aposentadoria do servidor – que não é o caso dos autos –, já se encontravam revogados ao tempo do exercício, pela impetrante, do cargo cujas vantagens pretende incorporar. Inteligência do Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/2010 deste Tribunal” (TJMT – Mandado de Segurança nº 94930/2010 – Tribunal Pleno – j. em 12/05/2011).

E mais:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA EC 20/98 QUE VEDA TAL PRÁTICA - NÃO RECEPÇÃO DO ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, “b”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ART. 220 DA LC 04/90 POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SEGURANÇA DENEGADA. Vige no sistema jurídico brasileiro o princípio tempus regit actum, e, portanto, se o servidor, ao tempo da aposentação, não fazia jus à incorporação perseguida, porquanto em plena vigência a norma constitucional que decretou a extinção das incorporações de gratificações aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos - art. 40, § 2º da CF, descabe excogitar de direito líquido e certo a ser curado pela via mandamental”
(MS, 67145/2011, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 23/02/2012, Data da publicação no DJE 13/03/2012).

Assim, mantem-se o entendimento de que só há direito
adquirido à incorporação de vantagem pelo exercício de cargo de provimento em comissão quando, antes da vigência de lei revogadora – LE n. 7.299/2000 – o serventuário da Justiça Estadual já ocupava o cargo há 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, implementação de requisito temporal que torna exercitável e exigível o seu direito, o que não é o caso do impetrante
.

Entendimento contrário viola o
princípio da legalidade
, base de sustentação da República e expressamente consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Portanto, por não ter preenchido as condições legais na vigência da lei que previa a vantagem,
não há falar-se em direito adquirido
a ser protegido pelo princípio da segurança jurídica.

Ainda, a matéria em discussão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se reconheceu a impossibilidade de aplicação de uma vantagem pretérita, já revogada, aos servidores (confiram-se os RMS nºs. 023990, 023019, 023183, 022395, 026798, 025695).

Vê-se, assim, que posteriormente à vigência da lei revogadora (Lei nº 7.299/00), há impeditivo intransponível à aquisição da vantagem, notadamente se ausentes todos os requisitos para a sua concessão.

É oportuno assinalar que a mera alegação de que o seu direito encontra fundamento nos princípios da
isonomia
,
razoabilidade
e
dignidade humana
não encontra respaldo, pois o fato do Tribunal ter deferido o benefício da incorporação a outros servidores de forma irregular, não pode servir de paradigma para estabelecer a concessão
in casu
.

A propósito, vale destacar que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
(STF, Súmula 339).

Igualmente, ainda, que se possa alegar se o princípio constitucional da
isonomia
deve ser aplicado à hipótese, argumentando que a outros funcionários dessa Corte, em igualdade de condições, fora aplicada a Lei Estadual n.º 6.614/94. Entendo que se o paradigma não obteve o benefício devidamente assentado nos requisitos da lei, o princípio da isonomia não se aplica.

Ademais, se os servidores, percebem incorporações em desacordo com a nova Lei Estadual n.º 7.299/00, é correto afirmar que essas situações, dadas as suas ilegalidades – diante do que já foi anteriormente exposto –, não podem servir de base para invocação ao princípio constitucional da isonomia.

Quanto ao tema, merece ser citado o seguinte julgado prolatado pelo Pretório Excelso,
in verbis
:

“1. Ato administrativo: anulação: Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade (Súm. 473), não podendo ser invocado o princípio da isonomia com o pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outros servidores .

[...]

3. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).” (AgRg no AG 442.918-8/PB, 1ª Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 04/06/2004 - sem grifos no original.)

Ainda, se houve eventuais equívocos por parte da Administração ou mesmo do Poder Judiciário, podem e devem eles ser corrigidos, mas em hipótese alguma podem servir como base para em nome do princípio da isonomia, beneficiar outros servidores em detrimento da coisa pública. Estar-se-ia, isto sim, ferindo os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.

Do clássico e sempre atual magistério de Ruy Barbosa, citado por
Uadi Lammêgo Bulos
(
in
Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 553), extrai-se que:

[...] a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem (Oração aos moços, p. 1 0-1 1 )

Da mesma forma, não há que se falar em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica porque o impetrante não tinha direito a incorporação, sendo assim a Administração Pública poderia, a qualquer momento, anular o ato praticado ilegalmente.

Convém, nessa quadra, fazer breve digressão acerca destes dois postulados constitucionais que, tamanha grandeza de suas existências, não mereciam ser invocados em vão, como ocorre com frequência.

A dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento basilar da República, consiste na fonte donde bebem todos os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana e possui dupla função: legitimar o Estado, na medida que estabelece que ele existe em razão da pessoa humana, e permear toda a exegese constitucional, se irradiando para todos os ramos da ordem jurídica pátria.

Não podemos esquecer que a dignidade da pessoa humana se constrói e materializa-se frente a lei, sobremodo quando a norma, como no caso em testilha, não apresenta qualquer teratologia. Não há que ser invocado para descumprir a lei, portanto.

A segurança jurídica, por sua vez, consiste justamente na certeza que o cidadão necessita de que o Estado se comportará de acordo com o direito positivado e suas instituições.

Com absoluta certeza, maior segurança jurídica se confere ao aplicar a legislação de forma escorreita, sem buscar subterfúgios para deformá-la afim de que ela se adeque à situação fática quando o que deve ocorrer é justamente o contrário.

Concluindo, o impetrante não faz jus a percepção de vantagens pleiteada, pois exerceu a função de “Coordenador PDA-CNE-I” no período de 1º de março de 2011 a 1º de março de 2013, ou seja, após a revogação dos enunciados administrativos, pelo Tribunal Pleno em 2010, os quais orientam pela incompatibilidade do artigo 45 da Lei n. 6.614/94 e artigo 220 da Lei Complementar n. 4/90. Portanto, somente faria jus ao benefício o servidor que preenchesse os requisitos à época da revogação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a segurança
pleiteada por
João Bosco Monteiro da Silva Junior
.

É como voto.

Cuiabá,

31 de agosto de 2021..

Desembargador

MÁRCIO VIDAL

Relator em Substituição

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021